Tribunal: TJDFT
Processo: 0740604-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740604-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JAIME TELES DA CRUZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 30083783), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 40191498). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 188 da sistemática da repercussão geral (AI 759.421) (ID 40191499). No que se refere ao sobredito tema, o STF afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no AI 759.421, circunstância que inviabiliza o processamento do inconformismo. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031